Tribunal: TJMT
Processo: 1033840-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033840-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA LTDA - CNPJ: 21.278.812/0017-30 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - CPF: 276.500.608-37 (ADVOGADO), COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA LTDA - CNPJ: 21.278.812/0012-26 (EMBARGANTE), EDUARDO PEREZ SALUSSE - CPF: 149.128.638-58 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES.RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA PREVENTIVA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária referente ao ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à natureza da tutela declaratória preventiva e à desnecessidade de ato fiscal concreto preexistente, à luz do art. 19, I, do CPC; e (
ii
) omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1.367 da Repercussão Geral do STF, relativo à modulação dos efeitos da ADC 49.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023, DJE 12.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUÁRIA S/A
contra o v. acórdão (Id. 363948864) proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões, a parte embargante alega que o v. acórdão incorre em vício de omissões, eis que: (i) a natureza da tutela declaratória preventiva e o art. 19, inciso I, do CPC, que não exigiria ato fiscal concreto pré-existente para o ajuizamento da ação; e, (ii) a consolidação do Tema 1.367 da Repercussão Geral do STF, pelo qual a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão, a inaplicabilidade do Tema 1.367/STF por ausência de ato fiscal concreto, o caráter infringente dos embargos e o descabimento de sua utilização apenas para fins de prequestionamento
(Id. 371579394)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUÁRIA S/A
contra o v. acórdão (Id. 363948864) proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência das seguintes omissões no acórdão: (i) ausência de análise sobre a natureza da tutela declaratória preventiva e sobre o art. 19, inciso I, do CPC, dispositivo que não exigiria ato fiscal concreto pré-existente para o ajuizamento da ação; e (ii) ausência de enfrentamento do Tema 1.367 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo.

Entretanto, o voto condutor do acórdão enfrentou, de maneira direta e fundamentada, a questão central dos autos: a suficiência ou não dos elementos trazidos pela embargante para configurar o interesse de agir na ação declaratória preventiva de inexistência de relação jurídico-tributária.

Concluiu-se que “
a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, quando ajuizada em caráter puramente preventivo, sem a existência de ato fiscal concreto, de lançamento tributário, de auto de infração ou de qualquer ameaça específica e individualizada de exigência do tributo, ultrapassa os limites da tutela jurisdicional declaratória e converte-se, na prática, em verdadeiro salvo-conduto genérico em favor do contribuinte
”
(Id. 363948866).

Não foi demonstrada a efetiva realização de transferências interestaduais, a emissão habitual de notas fiscais ou a existência de fiscalização, apreensão ou procedimento administrativo dirigido contra a contribuinte, de modo que o mero receio de futura cobrança, sem qualquer ameaça concreta e individualizada por parte do Fisco, não caracteriza interesse processual para o ajuizamento da ação declaratória preventiva.

Da mesma maneira, o acórdão embargado consignou que “
o contribuinte restará devidamente amparado pelos entendimentos vinculantes firmados na ADC 49, no Tema 1.099 e no Tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal sempre que se deparar com cobrança concreta e individualizada do tributo — ocasião em que a ilegalidade poderá ser eficazmente combatida, mediante análise das circunstâncias específicas de cada operação, aferindo-se, caso a caso, a configuração ou não do fato gerador e a eventual irregularidade da exigência fiscal
”.

Em outras palavras, a tese de não incidência do ICMS não desonera a parte autora do dever de preencher os pressupostos processuais intrínsecos de admissibilidade da ação ordinária, notadamente o interesse de agir, o que pressupõe a existência de situação concreta de incerteza jurídica ou de ameaça específica de exigência tributária, não bastando o mero receio abstrato de futura cobrança.

Nesse contexto, não se reputa omissa a decisão que analisa a questão controvertida de forma fundamentada e conclui em sentido diverso daquele almejado pela parte embargante.

Logo, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026